Tribunal: STF
Processo: RE 1242345
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FESISMERS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. A contribuição sindical pretendida pela parte impetrante tem natureza tributária (art. 8°, IV, "in fine" c/c 149, da Constituição Federal e art. 3° e 217, CTN) e, uma vez regulamentada a sua cobrança (artigos 578 a 610 da CLT), tem o impetrante legitimidade para pleitear o seu recolhimento, conforme precedentes do STF e desta Corte, ressalvados os servidores inativos. Os servidores públicos municipais são contribuintes obrigatórios da contribuição sindical, independentemente do regime jurídico a que pertençam, mesmo os inativos, bem como se filiados, ou não, ao sindicato, bastando que pertençam à categoria representante. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA FESISMERS. APELO DA CÂMARA PARCIALMENTEPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, NO MAIS, EM REEXAME”. (eDOC 5, p. 47)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, I, IV e VII, 37, VI, e 149 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que foram indevidamente excluídos os servidores inativos e os profissionais liberais do desconto da contribuição sindical referente ao ano de 2009. (eDOC 6, p. 49)
    Intimada, a parte recorrida requer que seja negado seguimento ao recurso, em razão de, entre outros argumentos, a controvérsia ter sido decidida com base na legislação infraconstitucional. (eDOC 7, p. 20)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Recurso extraordinário. Contribuição sindical. Servidor público aposentado. Não obrigatoriedade. Precedentes. Dispensa do recolhimento para os servidores que exercem profissões liberais. Ausência de afronta direta à Constituição. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso”. (eDOC 11)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho), consignou que não podem arcar com a contribuição sindical os inativos e os profissionais liberais registrados em suas entidades representativas que tiverem optado por fazer o recolhimento ao sindicato da profissão liberal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A contribuição sindical pleiteada pela parte impetrante é justamente aquela primeira acima descrita, sendo certo que o artigo 8°, IV, da CF/88, em sua parte final, albergou-a. A Contribuição Sindical objeto deste feito, vem regulamentada na CLT na forma do art. 582, recepcionado pela CF, que reza:
    [...]
    Em suma, a contribuição sindical pretendida pela parte impetrante tem natureza paratributária (art. 8°, IV, "in fine" c/c 149, da Constituição Federal e art. 3° e 217, CTN) e, uma vez regulamentada a sua cobrança (artigos 578 a 610 da CLT), tem o impetrante legitimidade para pleitear a sua cobrança, independentemente do regime de contratação do servidor, conforme precedentes do STF e desta Corte, já exaustivamente referidos e citados pela impetrante.
    [...]
    Por oportuno, no que diz respeito ao valor da contribuição, o art. 580, da CLT é claro, inexistindo possibilidade de questionamento sobre a matéria, de sorte que a contribuição incidirá sobre a remuneração (vencimentos e vantagens) de um dia de atividade do servidor. Por fim, em relação aos inativos, assiste razão à apelante, tendo em vista que os inativos já não mais integram a categoria de trabalhadores e, diante disso, não podem arcar com a contribuição sindical.
    [...]
    A meu ver, correta a sentença. Isto porque, em regra, a contribuição dos profissionais que fazem parte de categoria sindical diferenciada deve ser recolhida ao sindicato da profissão, mediante opção, prevista no art. 585 da CLT que assim determina: [...]” (eDOC 5, p. 47-66)
    Verifico, assim, que o Tribunal de origem decidiu de acordo com os contornos constitucionais delineados por esta Corte, quanto à impossibilidade de descontos compulsório de contribuição sindical nos proventos de inativos e na remuneração de servidores que tenham optado por contribuir para a entidade sindical de sua categoria profissional liberal, conforme se denota das ementas dos precedentes a seguir transcritos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO COMPULSÓRIO NOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 662964 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.6.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Contribuição sindical. Servidor público aposentado. Recolhimento. Não obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacífica desta Corte. RE 684.906 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 659.402 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.3.2016)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 47 DA LEI FEDERAL N. 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTRIBUIÇÃO ANUAL À OAB. ISENÇÃO DO PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS I E XVII; 8º, INCISOS I E IV; 149; 150; § 6º; E 151 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei Federal n. 8.906/94 atribui à OAB função tradicionalmente desempenhada pelos sindicados, ou seja, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. A Ordem dos Advogados do Brasil ampara todos os inscritos, não apenas os empregados, como o fazem os sindicatos. Não há como traçar relação de igualdade entre os sindicatos de advogados e os demais. As funções que deveriam, em tese, ser por eles desempenhadas foram atribuídas à Ordem dos Advogados. 3. O texto hostilizado não consubstancia violação da independência sindical, visto não ser expressivo de interferência e/ou intervenção na organização dos sindicatos. Não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio. 4. Deve ser afastada a afronta ao preceito da liberdade de associação. O texto atacado não obsta a liberdade dos advogados. Pedido julgado improcedente”. (ADI 2522, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 18.8.2006)
    Ademais, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Tributário. Contribuição sindical patronal. Recolhimento. Empresa que não possui empregados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.218.664 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019)
    Por fim, destaco que a lei nº 13.467/2017, que passou a condicionar o desconto da contribuição sindical à autorização prévia e expressa dos que participantes de uma determinada categoria ou profissão liberal, apenas entrou em vigor após cento e vinte dias de sua publicação oficial, não incidindo sobre a exigibilidade da mencionada contribuição no ano de 2014, como é o caso ora em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente